Tribunal: TJMT
Processo: 1016447-29.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016447-29.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLAUDIO NOVAES ANDRADE - CPF: 463.997.556-20 (ADVOGADO), PEDRO JOAO MARTINS CARVALHO - CPF: 810.690.811-91 (EMBARGADO), SOLANGE CRISTINA NAVES MIRANDA CARVALHO - CPF: 496.548.291-34 (EMBARGADO), OLINDA MARIA GOMES DA COSTA BRITO EUSEBIO - CPF: 216.299.928-52 (EMBARGANTE), PAULO CLECIO FERLIN - CPF: 502.430.049-15 (ADVOGADO), SUZANA CRISTINA FIGUEIREDO DE MORAES CARDOSO - CPF: 221.534.248-01 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - CPF: 039.442.051-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1016447-29.2024.8.11.0000

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES – DEFERIMENTO, NA ORIGEM, DE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA ESCRITURAÇÃO DE MATRÍCULA EM BENEFÍCIO DE APENAS UMA DAS PARTES DO PLANO DE PARTILHA AMIGÁVEL – DETERMINAÇÃO QUE IRRADIA EFEITOS NEGATIVOS NO PLANO DE PARTILHA AMIGÁVEL DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO LIVREMENTE PACTUADO E QUE FAZ COM QUE APENAS UM DOS PACTUANTES SEJA PREVIAMENTE BENEFICIADO – RECOMENDAÇÃO PARA QUE A ANÁLISE DAS QUESTÕES, NO TODO, ARGUIDAS PELA PACTUANTE QUE PRETENDE A REVISÃO SEJA APÓS O CONTRADITÓRIO – AGRAVO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA
– OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E ERRO DE PREMISSA NÃO VERIFICADAS – RENÁLISE DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ORA ESCOLHIDA
.

A pendência de discussão sobre plano de partilha amigável faz com que seja mais razoável que as questões arguidas pela parte que pretende a revisão do pacto sejam resolvidas, no todo, após a instrução do processo, sob pena da decisão que antecipar a tutela beneficiar exclusivamente um dos acordantes, que teria assegurado já previamente o exercício do direito pactuado enquanto que a outra parte, cujo direito também foi reconhecido de forma amigável, teria que aguardar a solução da lide.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

EMBARGANTES:
PEDRO JOAO MARTINS CARVALHO, SOLANGE CRISTINA NAVES MIRANDA CARVALHO

EMBARGADO:
OLINDA MARIA GOMES DA COSTA BRITO EUSEBIO

Processo origem:
Ação de Revisão Contratual c.c Indenização por Danos Morais Emergentes e Lucros Cessantes no 1006149-70.2023.8.11.0013 - 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos pela autora
Olinda Maria Gomes da Costa Brito Eusébio

contra acórdão que por unanimidade deu provimento para o Agravo de Instrumento interposto pelos requeridos por
Pedro João Martins Carvalho e Solange Cristina Naves Miranda Carvalho
, assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES – DEFERIMENTO, NA ORIGEM, DE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA ESCRITURAÇÃO DE MATRÍCULA EM BENEFÍCIO DE APENAS UMA DAS PARTES DO PLANO DE PARTILHA AMIGÁVEL – DETERMINAÇÃO QUE IRRADIA EFEITOS NEGATIVOS NO PLANO DE PARTILHA AMIGÁVEL DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO LIVREMENTE PACTUADO E QUE FAZ COM QUE APENAS UM DOS PACTUANTES SEJA PREVIAMENTE BENEFICIADO – RECOMENDAÇÃO PARA QUE A ANÁLISE DAS QUESTÕES, NO TODO, ARGUIDAS PELA PACTUANTE QUE PRETENDE A REVISÃO SEJA APÓS O CONTRADITÓRIO – AGRAVO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

A pendência de discussão sobre plano de partilha amigável faz com que seja mais razoável que as questões arguidas pela parte que pretende a revisão do pacto sejam resolvidas, no todo, após a instrução do processo, sob pena da decisão que antecipar a tutela beneficiar exclusivamente um dos acordantes, que teria assegurado já previamente o exercício do direito pactuado enquanto que a outra parte, cujo direito também foi reconhecido de forma amigável, teria que aguardar a solução da lide.”

Alega, em síntese, que o acórdão impugnado ao concluir “
que autorizar a escrituração apenas da Agravada Olinda implicaria efeito desproporcional para apenas um dos beneficiários do plano de partilha amigável, uma vez que concedeu o direito a uma das partes e obstou pra outra
” incorreu em premissa errônea e ainda em obscuridade e omissão quanto ao fundamento de que a tutela de urgência poderá ser reapreciada após o contraditório e/ou após a instrução.

Após discorrer sobre a situação fático-processual e reiterar os alegados vícios, pede o provimento dos Embargos de Declaração (id. 246512153).

Nas contrarrazões, id.249418658, os requeridos por
Pedro João Martins Carvalho e Solange Cristina Naves Miranda Carvalho
agravantes e agora embargados de declaração rebate as alegações da parte contrária e argui que o objeto deste atual recurso é a especifica reforma do resultado dado ao Agravo de Instrumento, inviável pela via ora escolhida.

Ao final pede o desprovimento dos Embargos de Declaração e a condenação por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1016447-29.2024.8.11.0000

EMBARGANTES:
PEDRO JOAO MARTINS CARVALHO, SOLANGE CRISTINA NAVES MIRANDA CARVALHO

EMBARGADO:
OLINDA MARIA GOMES DA COSTA BRITO EUSEBIO

Processo origem:
Ação de Revisão Contratual c.c Indenização por Danos Morais Emergentes e Lucros Cessantes no 1006149-70.2023.8.11.0013 - 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda

VOTO.

E. Câmara:

Cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos pela autora
Olinda Maria Gomes da Costa Brito Eusébio

contra acórdão que por unanimidade deu provimento para o Agravo de Instrumento interposto pelos requeridos por
Pedro João Martins Carvalho e Solange Cristina Naves Miranda Carvalho
, assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES – DEFERIMENTO, NA ORIGEM, DE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA ESCRITURAÇÃO DE MATRÍCULA EM BENEFÍCIO DE APENAS UMA DAS PARTES DO PLANO DE PARTILHA AMIGÁVEL – DETERMINAÇÃO QUE IRRADIA EFEITOS NEGATIVOS NO PLANO DE PARTILHA AMIGÁVEL DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO LIVREMENTE PACTUADO E QUE FAZ COM QUE APENAS UM DOS PACTUANTES SEJA PREVIAMENTE BENEFICIADO – RECOMENDAÇÃO PARA QUE A ANÁLISE DAS QUESTÕES, NO TODO, ARGUIDAS PELA PACTUANTE QUE PRETENDE A REVISÃO SEJA APÓS O CONTRADITÓRIO – AGRAVO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

A pendência de discussão sobre plano de partilha amigável faz com que seja mais razoável que as questões arguidas pela parte que pretende a revisão do pacto sejam resolvidas, no todo, após a instrução do processo, sob pena da decisão que antecipar a tutela beneficiar exclusivamente um dos acordantes, que teria assegurado já previamente o exercício do direito pactuado enquanto que a outra parte, cujo direito também foi reconhecido de forma amigável, teria que aguardar a solução da lide.”

O agravo de Instrumento interposto pelos requeridos por
Pedro João Martins Carvalho e Solange Cristina Naves Miranda Carvalho
agravantes e agora embargados de declaração foi tirado da decisão que na Ação de Revisão Contratual c/c Indenização por Danos Emergentes e Lucros Cessantes ajuizada por
Olinda Maria Gomes da Costa Brito Eusébio
agravada e aqui embargante de declaração,
deferiu a antecipação de tutela para determinar a escrituração integral da área da matrícula n. 26.306 do CRI de Pontes e Lacerda, em favor da requerente e em relação a área remanescente deixou a análise para depois do contraditório
.

E o Colegiado, sem incorrer nos vícios do art. 1.022 do CPC, menos ainda em premissa equivocada, forte na situação fático-processual e nas alegações de ambas as partes concluiu que a decisão impugnada
ao autorizar a escrituração apenas para a autora
Olinda Maria

agravada e aqui embargante de declaração
da matrícula 26.306 do CRI de Pontes e Lacerda e remeter a análise da discussão sobre a matrícula 26.305 para depois do contraditório
acabou por irradiar efeito desproporcional para um dos dois beneficiários do plano de partilha amigável, livremente pactuado
, porquanto assegurou, previamente, o direito de um lado e obstou o outro lado de também exercer, em pé de igualdade, o que livremente foi pactuado.

O acórdão ainda pontou que a
“
A pendência de discussão sobre plano de partilha amigável faz com que seja mais razoável que as questões arguidas pela parte que pretende a revisão do pacto sejam resolvidas, no todo, após a instrução do processo, sob pena da decisão que antecipar a tutela beneficiar exclusivamente um dos acordantes, que teria assegurado já previamente o exercício do direito pactuado enquanto que a outra parte, cujo direito também foi reconhecido de forma amigável, teria que aguardar a solução da lide.
”.

Assim, o Colegiado entendeu que
a análise da discussão sobre a escrituração da matrícula
26.306 do CRI de Pontes e Lacerda aguarde o contraditório e a instrução do processo.

Logo, não se verifica a demonstração de eventual omissão ou de erro de premissa, porquanto o Colegiado não deixou de analisar teses das partes e nem adotou fundamento diverso do que foi posto à apreciação. Apenas entendeu que a análise do pedido de tutela de urgência desafia o contraditório e a instrução do processo na origem.

Também não se verifica no acórdão impugnado a existência de obscuridade e de contradição, porquanto não há dificuldade de interpretação e nem contradição na conclusão de que a análise do pedido de tutela de urgência desafia o contraditório e a instrução do processo na origem, que são fases do processo.

Realça-se que a contradição apta a embasar Embargos de Declaração
é aquela verificada dentro do aresto, vale dizer, entre o fundamento e a conclusão
.
Não aquela eventualmente ocorrida fora do julgado e/ou entre a conclusão do aresto e as teses das partes, menos ainda, entre julgados outros
.

Neste sentido, veja a orientação jurisprudencial do STJ:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMERCIALIZAÇÃO DE IMPRESSOS CONTENDO NORMAS TÉCNICAS DA ABNT. COBRANÇA INDEVIDA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

2.
A CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS É A INTERNA, OU SEJA, ENTRE AS PROPOSIÇÕES DO PRÓPRIO JULGADO, E NÃO ENTRE A SUA CONCLUSÃO E O QUE FORA DISCUTIDO NOS AUTOS
.

3. Não compete ao eg. STJ se manifestar explicitamente sobre dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento. Para futura interposição de recurso extraordinário, basta a prévia oposição de embargos de declaração (vide Súmula 356 do STF).

4. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt no REsp 1621370/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2018, DJe 04/09/2018)
(grifei).

Observa-se, assim, de um lado, que os fundamentos adotados no acórdão embargado, ao que se evidencia, justificam a sua conclusão, e de outro, ao sustentar os alegados vícios,
a embargante de declaração pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação do entendimento exposto pelo órgão Colegiado, o que não é possível de ocorrer pela via escolhida
.

Aliás, como recentemente decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar em 17.3.2020, os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração

“
são recurso com fundamentação vinculada
,
sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material
, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”.
Veja:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020)

(grifei).

Mostra-se devidamente fundamentado a decisão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir.

Ressalta-se que o inconformismo com o resultado dado pelo acórdão impugnado
não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC
e menos ainda a utilização de Embargos de Declaração
, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado.
Para tanto existe recurso específico
.

Diante disso e por mais que se procure dar largueza à interposição dos Embargos Declaratórios, não se visualiza os vícios alegados.

Sem razão o pedido de condenação da embargante de declaração por litigância de má-fé, porquanto não verificados elementos suficientes e aptos para justificar a pretendida condenação.

Isso posto,
nega-se provimento para estes Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024